Tribunal: TJDFT
Processo: 0757105-44.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0757105-44.2018.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS MASUT LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE EXTINGUE EXECUÇÃO FISCAL SEM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PADRÃO DECISÓRIO FORMADO NOS TEMAS 421 (RESP N. 1.185.036/PE) E 143 (RESP N. 1.111.002). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS JÁ CONTEMPLADOS NOS AUTOS DA AÇÃO ANULATÓRIA. DESCABIMENTO DE NOVA FIXAÇÃO PELO ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SITUAÇÃO PECULIAR DOS AUTOS E SUA REALIDADE QUE DESAUTORIZAM TAL ARBITRAMENTO SOB PENA DE BIS IN IDEM. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO ANTERIOR. 1. "É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade" (Tema Repetitivo 421 - REsp n. 1.185.036/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 1/10/2010). 2. "Em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios" (Tema Repetitivo 143 - REsp n. 1.111.002/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 1/10/2009). 3. A compreensão das duas teses, em conjunto, indica que a decisão do caso concreto a respeito da condenação em honorários advocatícios resulta da análise do princípio da causalidade, segundo o qual quem dá causa ao ajuizamento de ação e a perde ou dela desiste responde por verbas de sucumbência, reembolso de custas, despesas processuais e pagamento de honorários advocatícios da parte que se viu obrigada a buscar a jurisdição para solução da lide. 4. Na hipótese, uma vez que não era despropositada a execução fiscal na data do seu ajuizamento, é o caso manter a r. sentença que afastou a condenação do DISTRITO FEDERAL em honorários advocatícios em observância ao princípio da casualidade. 5. Não justifica nova fixação nos autos da execução a partir de fatos valorados em ação anulatória, sob pena de bis in idem. 6. Incabível a majoração dos honorários advocatícios exatamente porque não foram fixados honorários na instância de origem. 7. Negou-se provimento ao apelo. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 85 do Código de Processo Civil, sustentando que os honorários advocatícios foram fixados sem a observância das balizas legais. Aduz que como a execução fiscal teria sido extinta em razão de decisão proferida em ação anulatória de débito fiscal, deve haver a fixação de honorários sucumbenciais em favor da parte executada. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, a divergência jurisprudencial foi apresentada nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009